Tribunal: TJDFT
Processo: 0710835-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. ASTREINTES FIXADAS. DIREITO À SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM UTI PÚBLICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação e determinou a expedição de precatório referente às astreintes fixadas em sentença. Alega que a decisão que não houve manifestação do juízo a quo quanto aos fundamentos da impugnação. Sustenta que a decisão que comina astreintes não preclui e nem faz coisa julgada. Aduz que caso seja cobrada a multa, haverá agravamento da situação da saúde pública no Distrito Federal e enriquecimento sem causa da parte autora. Narra que não houve descumprimento voluntário da decisão judicial e que o Estado adotou todas as medidas cabíveis no escopo de internar a parte autora, que somente não foi internada no prazo, diante da falta momentânea de leitos de UTI tanto na rede pública, quanto na privada. Pleiteia a reforma da decisão para exonerar o Distrito Federal da obrigação de pagar a multa fixada pelo descumprimento de obrigação de internar o agravado em UTI. Indeferida o efeito suspensivo (Id. 25779852). Sem contrarrazões.
2. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7).
3. Sendo a hipótese dos autos insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, diante da inviabilidade de qualquer outro recurso, conheço do agravo de instrumento.
4. O direito à saúde pública encontra especial amparo na Constituição Federal (arts. 6o e 196 da CRFB/88), de modo que o Estado deve responder pelo descumprimento de decisões judiciais, sob pena de os óbitos decorrentes da falta de infraestrutura na seara do Sistema Único de Saúde serem normalizados e, ainda mais grave, legitimados pelo Judiciário.
5. Assim, correta a decisão que rejeitou a impugnação e determinou a expedição de precatório em relação ao valor das astreintes.
6. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.